Tribunal: TJSP
Processo: 2052510-97.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Embargos protelatórios – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2052510-97.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada ELZA CONCEICAO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052510-97.2016.8.26.0000/50000 - São José do Rio Pardo 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ELZA CONCEICAO DA SILVA
VOTO no 142.529
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado Pretensão
infringente Descabimento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ Ocorrência Embargos protelatórios Configuração da
hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 Aplicação
de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
266/267, entendendo ter havido contradição no julgado, pois teriam sido fixados os
parâmetros dos cálculos a serem elaborados pela contadoria judicial.
É O RELATÓRIO.
O acórdão embargado não conheceu do agravo interposto em razão de
tratar-se de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, que não resolve
questão alguma e apenas impulsiona o processo.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Não conseguiu o embargante apontar qual seria o ponto contraditório
do julgado impugnado.
Claramente na decisão embargada constou ter não sido conhecido ao
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, pois na decisão agravada o MM.
Juiz a quo em nada deliberou, tão remeteu o feito à contadoria judicial para a
conferência dos cálculos apresentados, sem sequer enfrentar nenhuma das matérias
elencadas no recurso apresentado pelo executado, não havendo, portanto, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052510-97.2016.8.26.0000/50000 - São José do Rio Pardo 3/3
contradição no acórdão embargado.
Diante desta evidência, não há como deixar de reputar os presentes
embargos como protelatórios em virtude do que fica condenando o embargante a pagar
ao embargado multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil de 2015.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator